Tribunal: TJMT
Processo: 1025580-32.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:1025580-32.2023.8.11.0000

Classe:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:
[Provas]

Relator:
Des.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:
[DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES. DIRCEU DOS SANTOS, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte
s
:

[ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 537.228.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO), LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (AGRAVANTE), CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.593.210/0001-24 (AGRAVADO), MARCOS WURZIUS - CPF: 531.927.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENER TAVARES FERNANDES - CPF: 429.446.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CESAR DE SOUZA - CPF: 792.433.209-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CELESTE BASSO VIEIRA - CPF: 157.975.460-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR RODRIGUES SILVA - CPF: 384.116.281-91 (TERCEIRO INTERESSADO), EUTIMIO FRANCISCO DE
CAMPOS - CPF: 021.667.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA ALVES LOPES - CPF: 142.201.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM DE SOUZA BARBOSA NETO - CPF: 429.460.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CRISPIM DE SOUZA - CPF: 163.227.621-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GOMES FERREIRA - CPF: 328.854.151-34 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LOPES FILHO - CPF: 135.553.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, aTERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOdo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

AÇÃO AUTÔNOMA PARA ANULAÇÃO DE ARREMATAÇÃO C/C ANULAÇÃO DE HIPOTECA E PENHORA – PEDIDO DE PROVA PERICIAL – DEFERIDO – IMPRESCINDIBILIDADE VERIFICADA – ART. 370,
CAPUT
, DO CPC – DELIMITAÇÃO DA PERÍCIA A SER REALIZADA – NECESSIDADE – DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO.

Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. Inteligência do art. 370, caput, do CPC.

No caso, é imprescindível a realização da prova pericial pretendida, a fim de se apurar o efetivo valor a título de crédito próprio e crédito adquirido a favor da instituição financeira, cujo montante foi utilizado para lanço na hasta pública, evitando-se eventual enriquecimento ilícito da parte, sob pena de ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, entretanto, faz-se necessário à delimitação da perícia a ser realizada, precipuamente ante a existência de coisa julgada afeta aos feitos executivos envolvendo os litigantes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Sistema S.A. em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca da Rondonópolis, que nos autos da ação autônoma para anulação de arrematação c/c anulação de hipoteca e penhora que lhe move a Camponesa Agropecuária Ltda., deferiu a produção da prova pericial contábil para a apuração do efetivo valor a título de crédito próprio e crédito adquirido a favor da instituição financeira, cujo montante foi utilizado para lanço na hasta pública, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a agravante sustenta que o crédito principal não pode ser objeto de perícia, em razão da preclusão e da inadequação da via eleita, face a ocorrência de coisa julgada, pois, os critérios do cálculo foram redefinidos após o julgamento dos embargos à execução n. 0003056-
21.2001.8.11.0003, que determinou a incidência de juros de 12% ao ano, capitalizados semestralmente, correção monetária pelo INPC e multa de 10% (dez por cento), ocorrendo o trânsito em julgado em novembro de 2004. Segue sustentando, que a agravada jamais impugnou os cálculos apresentados na execução e, além disso, antes de apresentar o cálculo que instruiu a declaração de lance no leilão, apresentou, nos autos da carta precatória de avaliação e praceamento do imóvel, planilha de cálculo aplicando os critérios estabelecidos na sentença, justamente os que estão sendo questionados na presente demanda e que justificaram a designação da perícia. Firme no seu propósito, alega que a r. decisão violou a competência funcional absoluta do juízo de Chapada dos Guimarães, no qual tramitam os feitos executivos. Alega ainda, que a r. decisão, além de deferir a realização desnecessária de prova, deixou de fixar os pontos controvertidos e de delimitar as questões de direito relevantes para o julgamento do mérito. Subsidiariamente, defende a necessidade de delimitação da perícia, a fim de que sejam respeitados os índices previamente fixados nos títulos executivos e as decisões transitadas em julgado, até a data em que o banco realizou o lance na arrematação, excluindo-se qualquer análise que diga respeito às execuções que tramitaram em juízo diverso, ante a incompetência funcional do juízo de origem e do
expert
por ele nomeado. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi deferido (id. 188220688).

As informações foram prestadas (id. 191104695), mantendo a decisão.

A parte agravada apresentou a contraminuta (id. 193091381), requerendo, preliminarmente, o não conhecimento do recurso por não se enquadrar em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do CPC e, no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Na contraminuta, a agravada requer, preliminarmente, o não conhecimento do recurso, sob a alegação de se enquadrar em nenhuma das hipóteses do rol taxativo do art. 1.015, do CPC.

Sem razão
. Como se sabe, para cada tipo de decisão corresponde um recurso cabível, observando-se que a inadequação da via eleita acarreta a inadmissibilidade deste, em consonância ao princípio da taxatividade recursal.

Também é de conhecimento que o c. STJ, decidiu pela mitigação da taxatividade, admitindo para os casos em que verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, ou por risco de perecimento do direito ou de perda da prova, como na hipótese em mesa onde o prejuízo é manifesto.

No caso, não há dúvidas de que a realização da perícia contábil, sem a análise das questões suscitadas pela recorrente, poderá ocasionar prejuízo, motivo pelo qual deve ser mitigada a taxatividade do rol descrito no art. 1.015, do CPC.

Logo e sem maior delonga,
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que Camponesa Agropecuária Ltda. ajuizou ação autônoma para anulação de arrematação c/c anulação de hipoteca e
penhora em face do Banco Sistema S.A., aduzindo que foi induzida pelo banco a anuir com a responsabilidade solidária e hipotecária do imóvel de sua propriedade, objeto da matrícula n. 306, do RGI da Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, na cédula de crédito hipotecária n. 0046604.96.0000748, que compôs a reunião do débito dos diversos devedores nela mencionado com a finalidade do alongamento da dívida, ignorando a limitação legal prevista no artigo 5o, §3o, da Lei 9.138/1995.

Segue aduzindo, que o auto de penhora sobre o imóvel foi lavrado em 14.04.2000, e avaliado no valor de R$ 190.155.200,00 (cento e noventa milhões, cento e cinquenta e cinco mil e duzentos reais), sendo expedida a carta precatória para a Comarca de Chapada dos Guimarães/MT, contudo, não houve a reavaliação do referido bem, mas, apenas a atualização da dívida, e que não foi intimada pessoalmente da designação do 1o (primeiro) leilão, tendo o Juízo deprecado acolhido somente à atualização da avaliação do imóvel penhorado no valor de R$ 261.097.152,04 (duzentos e sessenta e um milhões, noventa e sete mil, cento e cinquenta e dois reais e quatro centavos), aceitando integralmente o cálculo apresentado pela instituição financeira, no importe de R$ 75.088.491,07 (setenta e cinco milhões, oitenta e oito mil, quatrocentos e noventa e um reais e sete centavos), sem o descritivo dos índices de apuração do cálculo.

Aduziu ainda, que no 2o (segundo) leilão, o banco réu arrematou o imóvel pelo montante de R$ 130.548.576,02 (cento e trinta milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e dois centavos), oferecendo créditos como pagamento, sendo a carta de arrematação expedida antes do prazo de 10 (dez) dias previsto na legislação, razões pelas quais manejou a demanda.

Durante a marcha processual, a autora requereu a produção de prova técnica visando apurar a existência de supervalorização dos créditos pela
instituição financeira ré, a título de créditos próprios e créditos adquiridos, utilizados para a oferta do lanço vencedor na praça realizada, culminando com a arrematação do bem objeto da demanda.

A douta magistrada
a quo
, sob o fundamento de que sendo o magistrado destinatário real da prova, aliado a
“uma diferença abissal de, no mínimo, R$ 87.274.296,91 (oitenta e sete milhões, duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos), utilizados a título de crédito na arrematação do bem penhorado”
, deferiu a produção da prova pericial requerida, determinando a intimação das partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicarem assistentes técnicos e/ou apresentarem quesitos (id. 125772739 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante, sustentando que o crédito principal não pode ser objeto de perícia, em razão da preclusão e da inadequação da via eleita, face a ocorrência de coisa julgada, pois, os critérios do cálculo foram redefinidos após o julgamento dos embargos à execução n. 0003056-21.2001.8.11.0003, que determinou a incidência de juros de 12% ao ano, capitalizados semestralmente, correção monetária pelo INPC e multa de 10% (dez por cento), ocorrendo o trânsito em julgado em novembro de 2004.

Segue sustentando, que a agravada jamais impugnou os cálculos apresentados na execução e, além disso, antes de apresentar o cálculo que instruiu a declaração de lance no leilão, apresentou, nos autos da carta precatória de avaliação e praceamento do imóvel, planilha de cálculo aplicando os critérios estabelecidos na sentença, justamente os que estão sendo questionados na presente demanda e que justificaram a designação da perícia.

Firme no seu propósito, alega que a r. decisão violou a competência funcional absoluta do juízo de Chapada dos Guimarães, no qual tramitam os feitos executivos.

Alega ainda, que a r. decisão, além de deferir a realização desnecessária de prova, deixou de fixar os pontos controvertidos e de delimitar as questões de direito relevantes para o julgamento do mérito. Subsidiariamente, defende a necessidade de delimitação da perícia, a fim de que sejam respeitados os índices previamente fixados nos títulos executivos e as decisões transitadas em julgado, até a data em que o banco realizou o lance na arrematação, excluindo-se qualquer análise que diga respeito às execuções que tramitaram em juízo diverso, ante a incompetência funcional do juízo de origem e do
expert
por ele nomeado. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o recurso de agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita, vinculado apenas ao que foi efetivamente decidido na decisão agravada, não podendo ser conhecida as matérias que dela não fizeram parte, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Sodalício,
verbis
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS – INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL POR GENERALIDADE E INCOMPATIBILIDADE DOS PEDIDOS FORMULADOS NA DEMANDA – ILEGITIMIDADE ATIVA DO AUTOR-AGRAVADO EM RELAÇÃO AO PEDIDO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS – MATÉRIAS QUE, A DESPEITO DE SEREM DE ORDEM PÚBLICA, NÃO FORAM OBJETO DA DECISÃO
RECORRIDA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME, PELA PRIMEIRA VEZ, EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA ANTECIPADA [...]

1.
O recurso de agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita, isto é, presta-se a rever apenas o que restou efetivamente decidido na decisão recorrida e não para analisar questões nela não examinadas pelo juiz a quo, ainda que se caracterizem como matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e ofensa aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 14.399/2011, 6a Câm.
Cív
., Rel. Des. José Ferreira Leite, j. 03/08/2011 – negritei).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – MATÉRIA AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NÃO CONHECIMENTO [...]

A questão que ainda não foi apreciada pelo julgador singular não pode ser analisada originariamente no Tribunal, sob pena de supressão de instância e ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição
[...]”.
(RAI n. 19.454/2011, 2a Câm.
Cív
., Rel. Des. Maria Helena
Gargaglione
Póvoas, j. 06.07.2011– negritei).

“MANDADO DE SEGURANÇA – PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEITADAS – CONCURSO PÚBLICO – CARGO SOLDADO DA PM – LIMITE DE IDADE – LEGALIDADE – FUMUS BONI IURIS – AUSÊNCIA – AGRAVO PROVIDO.

Os argumentos esposados como preliminares no agravo de instrumento, atreladas à inicial, como a ilegitimidade passiva e incompetência do juízo, devem ser analisadas primeiramente pelo juiz da causa, sob pena de ocorrer a supressão de instância
[...]”.
(RAI n. 63.448/2008, 5a Câm.
Cív
., minha relatoria, j. 17.09.2008 – negritei).

Logo, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que
deferiu a prova pericial, sob o fundamento de
sua imprescindibilidade (id. 125772739 – autos de origem)
.

Superada essa questão, em que pese às alegações da agravante, o certo é que o art. 370,
caput
, do CPC, é suficientemente claro ao dispor que
“Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.”

In
casu
, consoante bem anotado pela d. magistrada,

“
por simples cálculo aritmético tem-se uma diferença abissal de, no mínimo, R$ 87.274.296,91 (oitenta e sete milhões, duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos), utilizados a título de crédito na arrematação do bem penhorado”
, restando evidente que se faz necessária a realização da prova pericial pretendida, a fim de se verificar a existência ou não do alegado excesso, evitando-se eventual enriquecimento ilícito da parte.

Caso assim não fosse, em caso de improcedência da demanda, restaria evidenciado, a meu ver, a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, incisos LIV e LV, da C. Federal.

Para corroborar, colaciono o entendimento do Prof. João Roberto
Parizatto
,
verbis
:

“
O dispositivo deve ser sopesado com o ar. 5o, LV da Constituição Federal que estabelece “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”
. Devemos entender como esses meios e recursos inerentes à realização do contraditório e ampla defesa, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados (CPC,
art. 332, colocados ao dispor do réu em processo judicial.
As partes quando litigam em juízo precisam provar suas alegações (CPC, art. 333), cabendo a uma e outra, sendo o caso, prova de suas alegações.

...

Se comprovado for que houve cerceamento de defesa, a sentença será nula.”
(Código de Processo Civil Comentado, Vol. I, 1a Ed., São Paulo: Editora
Edipa
, 2008 – negritei).

Destarte, diante da importância da produção da prova pericial, entendo que o feito deve ser
melhor
instruído, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Neste sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO – PEDIDO DE PERÍCIA INDEFERIDO EM 1o GRAU - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO PROVIDO.

“
Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa, ante a não existência de oportunidade para produção de provas, devidamente requerida e necessária ao seguro deslinde da demanda.” (
Ap
157124/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018,
Publicado
no DJE 26/04/2018)
.”
(RAC n. 30.285/2018, 1a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Nilza
Pôssas
de Carvalho, j. 17.07.2018 – negritei e grifei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA – INOVAÇÃO RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – INSTRUMENTO DE CONTRATO PARTICULAR EXEQUENDO – EXPLÍCITO A RENEGOCIAÇÃO DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO ANTERIORES - CONTRATOSCUJA EXIBIÇÃO E REALIZAÇÃO DE
PERÍCIA FORAM PLEITEADAS PELOS EMBARGANTES – POSSIBILIDADE - SÚMULA No 286 STJ - CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

[...]

Tratando-se o documento exequendo de uma renegociação bancária, e podendo ser analisados os contratos anteriores que ensejaram esta renegociação, tem-se que o não atendimento dos pedidos de exibição das avenças anteriores e a realização de perícia contábil, representa inequívoco cerceamento de defesa dos embargantes
.”
(RAC n. 27.312/2018, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa.
Cleuci
Terezinha Chagas Pereira da Silva, j. 11.07.2018 – negritei)

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – IMPROCEDENTE – CONJUNTO PROBATÓRIO BASEADO EM PROVA TESTEMUNHAL – PERÍCIA REQUERIDA NA INICIAL E REITERADA DURANTE A MARCHA PROCESSUAL QUANTO A ALEGAÇÃO DE PRODUTO DEFEITUOSO QUE OCASIONOU A QUEBRA DE SAFRA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE – PRECLUSÃO – INOCORRÊNCIA – PROVA PERICIAL NECESSÁRIA PARA A RESOLUÇÃO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA – OCORRÊNCIA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

In
casu
, não tendo a magistrada determinado a realização de perícia, que traria à tona a realidade fática quanto ao argumento afeto ao defeito no produto e a consequente quebra de safra, restou evidente a ocorrência de cerceamento do direito de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, conforme o disposto no art. 5o, LIV e LV, da CF
.”
(RAC n. 0009997-79.2018.8.11.0040, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 31.10.2018 – negritei).

Logo, entendo ser prudente a realização da prova pericial, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do
conjunto probatório pertinente ao direito postulado no tocante apuração da existência ou não de supervalorização dos créditos pela instituição financeira ré, a título de créditos próprios e créditos adquiridos, utilizados para a oferta do lanço vencedor na praça realizada, culminando com a arrematação do bem objeto da demanda, para que possa ser feita de forma justa, diga-se de passagem, antes de ser proferida a decisão de mérito.

Dessa forma, a r. decisão que deferiu a realização da prova pericial no caso vertente deve ser mantida.

Entretanto, tenho que a razão acompanha a recorrente no tocante ao pedido subsidiário, tendo em vista ser necessária a delimitação da perícia a ser realizada, precipuamente ante a existência de coisa julgada afeta aos feitos executivos envolvendo as partes.

Portanto, por estes termos e estribados nessas razões, acolho o pedido subsidiário, a fim de reformar em parte a decisão agravada para determinar que a perícia contábil se limite a calcular o valor atualizado do crédito da instituição financeira ré, com base no título e nas decisões transitadas em julgado que alteraram seus índices ou encargos (Processo n. 3056-21.2001.8.11.0003), até a data da arrematação, devendo ser excluído do escopo da perícia qualquer análise que inclua as execuções envolvendo os litigantes que tramitaram em Juízos, ou seja, os créditos adquiridos, sob pena de nulidade.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2a VOGAL - CONVOCADO):

Aguardo o pedido de vista.

EM 31 DE JANEIRO DE 2024:

CONCLUSÃO DO JULGAMENTO ADIADA, PARA A PRÓXIMA SESSÃO DE VIDEOCONFERÊNCIA DO DIA 07.02.2024, EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 1o VOGAL - DES. DIRCEU DOS SANTOS, O RELATOR - DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA PROVEU O RECURSO E O 2o VOGAL - DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO AGUARDA.

SESSÃO DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. DIRCEU DOS SANTOS (1o VOGAL):

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco Sistema S.A. em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca da Rondonópolis, que nos autos da ação autônoma para anulação de arrematação c/c anulação de hipoteca e penhora que lhe move a Camponesa Agropecuária Ltda., deferiu a produção da prova pericial contábil para a apuração do efetivo valor a título de crédito próprio e crédito adquirido a favor da instituição financeira, cujo montante foi utilizado para lanço na hasta pública, mantendo o entendimento na decisão integrativa.

Inconformada, a agravante sustenta que o crédito principal não pode ser objeto de perícia, em razão da preclusão e da inadequação da via eleita, face a ocorrência de coisa julgada, pois, os critérios do cálculo foram redefinidos após o julgamento dos embargos à execução n. 0003056-21.2001.8.11.0003, que determinou a incidência de juros de 12% ao ano, capitalizados semestralmente, correção monetária pelo INPC e multa de 10% (dez por cento), ocorrendo o trânsito em julgado em novembro de 2004. Segue sustentando, que a agravada jamais impugnou os cálculos apresentados na execução e, além disso, antes de apresentar o cálculo que instruiu a declaração de lance no leilão, apresentou, nos autos da carta precatória de avaliação e praceamento do imóvel, planilha de cálculo aplicando os critérios estabelecidos na sentença, justamente os que estão sendo questionados na presente demanda e que justificaram a designação da perícia.

Firme no seu propósito, alega que a r. decisão violou a competência funcional absoluta do juízo de Chapada dos Guimarães, no qual tramitam os feitos executivos. Alega ainda, que a r. decisão, além de deferir a
realização desnecessária de prova, deixou de fixar os pontos controvertidos e de delimitar as questões de direito relevantes para o julgamento do mérito. Subsidiariamente, defende a necessidade de delimitação da perícia, a fim de que sejam respeitados os índices previamente fixados nos títulos executivos e as decisões transitadas em julgado, até a data em que o banco realizou o lance na arrematação, excluindo-se qualquer análise que diga respeito às execuções que tramitaram em juízo diverso, ante a incompetência funcional do juízo de origem e do expert por ele nomeado. Requer a reforma da r. decisão.

O Relator, Exmo. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, deu provimento ao recurso para acolher o pedido subsidiário a fim de reformar em parte a decisão agravada para determinar que a perícia contábil se limite a calcular o valor atualizado do crédito da instituição financeira ré, com base no título e nas decisões transitadas em julgado que alteraram seus índices ou encargos (Processo n. 3056-21.2001.8.11.0003), até a data da arrematação, devendo ser excluído do escopo da perícia qualquer análise que inclua as execuções envolvendo os litigantes que tramitaram em Juízos, ou seja, os créditos adquiridos, sob pena de nulidade.

Pedi vista para melhor analisar o caso.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, tenho que o recurso não comporta provimento,
explico
.

A agravada ajuizou a presente Ação de Anulação de Arrematação c/c Anulação de Hipoteca e Penhora com pedido liminar para suspensão dos efeitos da arrematação e reintegração de posse a fim de decretar a nulidade da arrematação do imóvel objeto da Matrícula no 603, do CRI de Chapada dos Guimarães/MT.

Como causa de pedir da nulidade da arrematação do imóvel, trouxe três argumentos, sendo eles: (i) o preço pago pelo Banco não teria atingido o valor mínimo previsto no edital; (
ii
) a Camponesa não teria sido intimada do leilão; e (
iii
) não teria sido respeitado o intervalo mínimo entre a 1a e 2a praças.

Para comprovar suas alegações, a agravada requereu a realização de perícia contábil.

Como bem pontuado pela Magistrada
a quo
:

“É sabido que a prova pericial é necessária quando a verificação de um determinado fato, controverso nos autos, depender de uma análise mais apurada feita por profissionais detentores de conhecimentos técnicos e específicos.

Ora, da análise dos autos observa-se que houve a elaboração de cálculo pela contadoria judicial onde se apurou o valor do crédito próprio da parte credora, aqui ré, no valor de R$ 11.102.434,21 (onze milhões, cento e dois mil, quatrocentos e trinta e quatro reais e vinte e um centavos), o qual foi corroborado, tecnicamente, com o cálculo apresentado pela devedora, aqui autora, elaborado por consultoria independente, que apurou um crédito próprio no valor de R$ 11.080.962.22 (onze milhões, oitenta mil, novecentos e sessenta e dois reais e vinte e dois centavos).

Alega, ainda, a parte requerente, que o crédito adquirido pelo exequente/réu foi utilizado para lanço na hasta pública pelo montante de R$ 54.665.084,95 (cinquenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos), quando, em razão de cálculo elaborado por consultoria independente, a quantia apurada seria de R$ 16.663.454,54 (dezesseis milhões, seiscentos e sessenta e três mil, quatrocentos e cinquenta e
quatro reais e cinquenta e quatro centavos) ou, quanto muito, na ordem de R$ 32.171.844,90 (trinta e dois milhões, cento e setenta e um mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e noventa centavos).

Vê-se dos autos, que o valor total utilizado para o lanço vencedor na hasta pública foi no montante R$ 130.548.576,02 (cento e trinta milhões, quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos e setenta e seis reais e dois centavos), sendo R$ 75.883.491,07 (setenta e cinco milhões, oitocentos e oitenta e três mil, quatrocentos e noventa e um reais e sete centavos) – créditos próprios - e R$ 54.665.084,95 (cinquenta e quatro milhões, seiscentos e sessenta e cinco mil, oitenta e quatro reais e noventa e cinco centavos) - créditos adquiridos.

Dessa forma, por simples cálculo aritmético tem-se uma diferença abissal de, no mínimo, R$ 87.274.296,91 (oitenta e sete milhões, duzentos e setenta e quatro mil, duzentos e noventa e seis reais e noventa e um centavos), utilizados a título de crédito na arrematação do bem penhorado.”

Logo, em que pesem as alegações da agravante, não se trata de apenas meros cálculos aritméticos, é necessário a realização de uma perícia contábil a fim de apurar realmente os valores de todos os créditos utilizados pelo banco agravante.

Essa perícia deve ser completa a fim de verificar, ainda, se os créditos são legítimos para embasar a compensação ocorrida quando da arrematação.

Caso a produção de prova pericial seja indeferida e a demanda julgada improcedente, restaria configurado o cerceamento do direito
de defesa e violação aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Coaduno com o douto Relator no sentido que: “
entendo ser prudente a realização da prova pericial, que não trará prejuízo algum, pelo contrário, já que possibilitará a produção do conjunto probatório pertinente ao direito postulado no tocante apuração da existência ou não de supervalorização dos créditos pela instituição financeira ré, a título de créditos próprios e créditos adquiridos, utilizados para a oferta do lanço vencedor na praça realizada, culminando com a arrematação do bem objeto da demanda, para que possa ser feita de forma justa, diga-se de passagem, antes de ser proferida a decisão de mérito. Dessa forma, a r. decisão que deferiu a realização da prova pericial no caso vertente deve ser mantida”.

Além do mais, a prova pericial deverá ser realizada observando os princípios do devido processo legal, com indicação de assistentes, apresentação de quesitos,
etc..
Isso tudo a fim de esclarecer os fatos alegados na demanda, prestigiando o Princípio da Verdade Real.

Isso porque o perito judicial exerce uma função que transcende os interesses particulares de partes que, normalmente, envolvem-se em trabalhos que demandam alto e específico conhecimento técnico e científico, buscando-se, não só instruir o feito devidamente para o deslinde da questão posta em Juízo, mas também atender aos anseios públicos de se alcançar a mais próxima verdade dos fatos controvertidos e, assim, dar a solução justa ao caso concreto e restaurar a ordem e o equilíbrio da Justiça.

Dessa forma, meu posicionamento difere daquele firmado pelo douto Relator apenas no tocante à necessidade de aferição se os cálculos apresentados pelo Banco agravante seguiram os parâmetros corretos contidos nas decisões judiciais e nos títulos (tanto em créditos próprios quanto adquiridos).

Isso porque há uma enorme divergência de informações.

O Banco anunciou, na data da arrematação do imóvel, que seu Crédito Principal perfazia o valor de R$ 75.883.491,07. Por sua vez, a contadoria do juízo apresentou, poucos dias antes do leilão, o cálculo do Crédito Principal e concluiu ser de R$ 11.102.434,21. Ainda, em laudo 13 técnico-contábil juntado nestes autos pela Camponesa, realizado pela
expert
consultoria Prazo e Suzuki, resultou que o Crédito Principal era no valor de R$ 11.080.962.22 na data da arrematação.

E em relação aos Créditos Adquiridos, cujo valor para arrematação do imóvel, em cálculo unilateral feito pelo Banco, atingiu R$ 54.665.084,95. Por sua vez, o cálculo do
expert
apontou o valor dos Créditos Adquiridos de R$ 16.663.454,54 (considerando juros simples) ou, no pior cenário, de R$ 32.171.844,90.

Dessa forma, como há notória pretensão de decretação de nulidade da arrematação por vícios que englobam o valor dos créditos utilizados, tenho que uma perícia geral para verificar ponto a ponto dos títulos e créditos é medida lídima de justiça.

Dispositivo.

Por todo o exposto, peço vênia ao Douto Relator, e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2a VOGAL - CONVOCADO):

Acompanho o voto do relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2024